Tribunal: TJSP
Processo: 1003335-25.2016.8.26.0624
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE TATUÍ. Decisão que determinou a comprovação da alegada insuficiência de recursos pela embargante. Agravo interno interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – Alegação de insuficiência de recursos - Necessária comprovação dos requisitos de precariedade e miserabilidade – Artigos 98 e seguintes

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE TATUÍ. Decisão que determinou a comprovação da alegada insuficiência de recursos pela embargante. Agravo interno interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – Alegação de insuficiência de recursos - Necessária comprovação dos requisitos de precariedade e miserabilidade – Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e teor da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a embargante requereu inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita ao d. Juízo a quo, o que foi indeferido sob o fundamento de que não restou demonstrada a condição de hipossuficiência – Contra a r. decisão, a embargante interpôs o Agravo de Instrumento no 2041277-98.2019.8.26.0000, que foi julgado improcedente por unanimidade por esta C. 15a Câmara de Direito Público, no sentido de manter o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Por ocasião da interposição do recurso de apelação, a embargante apresentou novo pedido de concessão do beneficio da justiça gratuita ou do diferimento no recolhimento das custas da apelação – Impossibilidade, contudo, de presunção da hipossuficiência – Cabe à pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais – Aplicação dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, bem como da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de violação ao princípio do acesso à Justiça – Decisão agravada que apenas deu oportunidade à ora agravante de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, em observância ao artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil.
Decisão mantida – Recurso desprovido.